Tribunal: TJMT
Processo: 1008388-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1008388-91.2020.8.11.0000
PACIENTES: PATRICK PACÍFICO DA SILVA E PABLO PACÍFICO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada CERES BILATE BARACAT, em favor de PATRICK PACÍFICO DA SILVA E PABLO PACÍFICO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital
Narra que os pacientes foram presos no dia 25 de março de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da lei 11.343/2006, encontrando-se atualmente detidos na Penitenciária Central do Pascoal Ramos.
Aduz ausência de flagrante, de modo que foram vítimas de FLAGRANTE FORJADO, com o intuito de legitimar a prisão, além de que os policiais entraram sem mandado e sem situação de flagrância.
Sustenta, ainda, a Impetrante que constitui a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, uma vez que estão ausentes, in casu, as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP, mormente pelos seus predicados pessoais, e a decisão do Juízo a quo, carece de fundamentação idônea.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo os alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade, e alternativamente a prisão domiciliar em virtude da atual pandemia do coronavirus.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Inicialmente, cumpre salientar que é entendimento reiterado nos Tribunais Superiores que segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).
No mesmo sentido: RHC 98.544/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; HC 433.488/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018.
Passa-se, portanto, à análise da legalidade da segregação provisória.
Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva dos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da reiteração criminosa dos agentes e considerável quantidade de droga.
Restou consignado o seguinte:
“(...)
Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico, pelo Laudo de Constatação Preliminar n. 0469/2020, que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de maconha e cocaína. No tocante aos indícios de autoria, verifico a presença dos mesmos no vertente caso pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Paulo Roberto Nunes Junior, o qual declarou, em suma, que “já havia várias denúncias de que um elemento em uma motocicleta Honda XRE190, cor Vermelha e, um elemento em um veículo Renault Sandero Stepway, cor Branca, estariam realizando entrega de drogas e praticando tráfico de drogas na Rua Olímpia e proximidades do bairro, juntamente com seus irmãos e esposa; que nesta manhã a guarnição se deparou com o elemento, com as características da denúncia, pilotando uma moto e não obedeceu a ordem de parada, adentrando, rapidamente, na residência de n. 689, Rua Nova Olímpia; que a guarnição adentrou no imóvel e, após abordar o suspeito, foi encontrado em seu bolso 01 (uma) substância análoga a pasta base e 02 (duas) trouxinhas de uma substância análoga a maconha; que, após buscas pela casa, foram encontrados: 01 (um) tablete grande de substância análoga a pasta base; 05 (cinco) pedras e 01 (um) pequena porção desta mesma substância, 02 (duas) porções de substâncias análoga a maconha; 15 (quinze) aparelhos celulares; 01 (um) caderno de anotações controle de movimentação, entrega e venda de entorpecentes; a quantia de R$ 19.266,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais); 02 (duas) correntes de outro (de aproximadamente 80 gramas) e, no interior do imóvel, foram localizados os demais suspeitos”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria do delito em comento.
Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP . No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a custódia cautelar se mostra necessária por garantia da ordem pública, diante gravidade concreta do crime, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas), sobretudo pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos e pelos demais elementos de prova que foram localizados e apreendidos, a saber: (01 (uma) substância análoga a pasta base e 02 (duas) trouxinhas de uma substância análoga a maconha; que após buscas pela casa foram encontrados: 01 (um) tablete grande de substância análoga a pasta base; 05 (cinco) pedras e 01 (um) pequena porção desta mesma substância, 02 (duas) porções de substâncias análoga a maconha; 15 (quinze) aparelhos celulares; 01 (um) caderno de anotações controle de movimentação, entrega e venda de entorpecentes; a quantia de R$ 19.266,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais).
Cabe, ainda, ressaltar que dois dos indigitados, a saber: Patrick Pacífico da Silva e Pablo Pacífico da Silva registram diversas passagens pela prática de crimes dolosos, inclusive, por tráfico de drogas, juntos ao Sistema Vinculum, utilizado pela Polícia Civil, conforme se infere dos documentos acostados aos autos.
(...)
Decisão que negou o pleito de revogação da preventiva, id. N. 39589966 - Pág. 1,
“(...)
Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga – aproximadamente 700 g de cocaína e 10g de maconha (setecentos gramas) conforme laudos de constatação preliminares n.o 0469/20 e 0470/20 – fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT:”
Neste contexto, a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos do processo, isso porque embora o delito não tenha sido realizado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a contumácia na prática delitiva, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa, além da considerável quantidade de droga.
Confiram-se os seguintes julgados:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES NÃO ENFRENTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONTUMÁCIA DELITIVA. RÉU QUE JÁ RESPONDEU POR PROCESSO POR FATO ANÁLOGO. ELEMENTO APTO A EMBASAR O DECRETO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUBSISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
6. Além disso, a contumácia na prática delitiva, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa. Precedentes.
7. Observe-se, ainda, que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva" (RHC 68.550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).
8. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes.
(...)
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 489.526/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)”
Por fim, em relação ao prisão domiciliar, não desconheço que em razão da situação de emergência na saúde pública, ocasionada pela pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ - editou a Recomendação n. 62/2020, visando à prevenção da disseminação da infecção causada pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Contudo, a citada Recomendação tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
Na hipótese, a alegação de que a revogação da prisão preventiva dos ora pacientes encontra respaldo na situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas, não deve prosperar, pois foi bem afastada pelo juízo a quo, o qual coaduno do seu entendimento.
Por fim, diante da demonstração da necessidade da prisão preventiva, como forma de interromper as atividades criminosas dos pacientes, revelam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
Portanto, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após o termino do plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição, nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista